Tribunal: STJ
Processo: 0421777-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047510 - SC(2025/0421777-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITALINO LIBERINO MARANGONI (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA SOGARI TORMEM - SC057820
VIDAMAR LUIS CALDART - SC058411
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS.
JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão de a condenação já
habeas corpus
ter transitado em julgado, configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem,
conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
2. O agravante alegou que o
deveria ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, mesmo
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, quando há flagrante ilegalidade na execução da pena e não há
necessidade de revolvimento aprofundado de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, quando a discussão envolve flagrante ilegalidade na execução da pena
e não há necessidade de revolvimento aprofundado de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trânsito em julgado da condenação antes da protocolização da inicial do
configura pretensão
habeas corpus
revisional, cuja competência para julgamento não foi inaugurada no Superior Tribunal de Justiça, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. A interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão de apelação impugnado pelo habeas corpus
configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, que veda a utilização simultânea de recursos e ações
autônomas contra o mesmo ato judicial.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado, como destinatário final das provas, pode indeferir
providências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que fundamentado, não estando
obrigado a produzir outras provas quando o processo já estiver suficientemente instruído.
7. A realização de perícia psicológica judicial, com novas oitivas, pode submeter vítimas à revitimização
desnecessária, em afronta à
sendo imprescindível a demonstração de como a prova pleiteada
Lei n. 13.431/2017,
contribuiria para a absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade na execução da pena, desde que não haja necessidade de revolvimento
2.
aprofundado de provas.
A impetração de
concomitantemente à interposição de recurso próprio
habeas corpus
3.
contra o mesmo ato judicial configura violação ao princípio da unirrecorribilidade.
O magistrado, como destinatário
final das provas, pode indeferir providências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que
fundamentado, não estando obrigado a produzir outras provas quando o processo já estiver suficientemente
Documento eletrônico VDA54828966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8094853f-89b1-4ab8-8b6e-0bb8a9a25553

4.
instruído.
A realização de perícia psicológica judicial, com novas oitivas, pode submeter vítimas à revitimização
desnecessária, em afronta à
sendo imprescindível a demonstração de como a prova pleiteada
Lei n. 13.431/2017,
contribuiria para a absolvição do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, inciso I, alínea "e"; 108, inciso I, alínea "b"; CPP,
§ 1o;
CR/1988,
art. 400,
Lei n. 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.10.2017; STJ, AgRg no HC 628.646/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
611.261/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.02.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
549.368/SC,
Turma, julgado em 19.12.2019; STJ, HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
374.632/SP,
julgado em 02.02.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 1.771.179/PR,
julgado em 22.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54828966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8094853f-89b1-4ab8-8b6e-0bb8a9a25553

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047510 - SC (2025/0421777-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITALINO LIBERINO MARANGONI (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA SOGARI TORMEM - SC057820
VIDAMAR LUIS CALDART - SC058411
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO
CORPUS.
REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão de a
habeas corpus
condenação já ter transitado em julgado, configurando pretensão revisional que usurpa a
competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I,
alínea "b", da Constituição da República.
2. O agravante alegou que o
deveria ser conhecido como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, quando há flagrante ilegalidade na
execução da pena e não há necessidade de revolvimento aprofundado de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, quando a discussão envolve flagrante
ilegalidade na execução da pena e não há necessidade de revolvimento aprofundado de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 19b3a6ce-696d-42ff-9c07-73f5805344fd

4. O trânsito em julgado da condenação antes da protocolização da inicial do habeas corpus
configura pretensão revisional, cuja competência para julgamento não foi inaugurada no Superior
Tribunal de Justiça, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. A interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão de apelação impugnado pelo habeas
configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, que veda a utilização simultânea de
corpus
recursos e ações autônomas contra o mesmo ato judicial.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado, como destinatário final das provas, pode
indeferir providências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que
fundamentado, não estando obrigado a produzir outras provas quando o processo já estiver
suficientemente instruído.
7. A realização de perícia psicológica judicial, com novas oitivas, pode submeter vítimas à
revitimização desnecessária, em afronta à
sendo imprescindível a
Lei n. 13.431/2017,
demonstração de como a prova pleiteada contribuiria para a absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado
habeas corpus
da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade na execução da pena, desde que não haja
2.
necessidade de revolvimento aprofundado de provas.
A impetração de habeas corpus
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial configura
3.
violação ao princípio da unirrecorribilidade.
O magistrado, como destinatário final das provas,
pode indeferir providências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que
fundamentado, não estando obrigado a produzir outras provas quando o processo já estiver
4.
suficientemente instruído.
A realização de perícia psicológica judicial, com novas oitivas, pode
submeter vítimas à revitimização desnecessária, em afronta à
sendo
Lei n. 13.431/2017,
imprescindível a demonstração de como a prova pleiteada contribuiria para a absolvição do
acusado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 105, inciso I, alínea "e"; 108, inciso I, alínea "b"; CPP,
§ 1o;
art. 400,
Lei n. 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.10.2017; STJ, AgRg
no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no
HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.02.2021; STJ, AgRg
Documento eletrônico VDA53091086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 19b3a6ce-696d-42ff-9c07-73f5805344fd

no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.12.2019; STJ, HC
374.632/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02.02.2017; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.771.179/PR,
22.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITALINO LIBERINO MARANGONI
contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece ser reformada,
pois, ao não conhecer do
, deixou de aplicar o entendimento deste Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça quanto ao seu cabimento como substitutivo de Revisão Criminal, mesmo após o trânsito
em julgado da condenação, quando a discussão envolver flagrante ilegalidade na execução da pena
e não houver necessidade de revolvimento aprofundado de provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme explicitado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado, razão
pela qual a utilização do presente
consubstancia pretensão revisional que configura
habeas corpus
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea 108,
e
inciso I, alínea , ambos da Constituição da República.
b
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA
ART. 105, INCISO I,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DE ILEGALIDADE
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO.
EX OFFICIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL
À
ANÁLISE
DA
CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia
Documento eletrônico VDA53091086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 19b3a6ce-696d-42ff-9c07-73f5805344fd

pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do
STJ. Isso porque, nos termos do
alínea e, da Constituição da
art. 105, inciso I,
República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o
desacompanhado de elementos
habeas corpus
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe
.
27/10/2017,
10/11/2017)
Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
(ou seu respectivo recurso).
corpus
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais em
que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
grifou-se.)
23/2/2021,
1/3/2021;

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS
DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DROGAS.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO
SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o habeas corpus
é sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do
. Precedentes.
presente pedido
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico,
e balança de precisão, com
eppendorfs
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos
traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser
analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de origem,
não sendo possível análise nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
DJe
grifou-se.)
9/2/2021,
18/2/2021;

Documento eletrônico VDA53091086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 19b3a6ce-696d-42ff-9c07-73f5805344fd

Vale anotar, ainda, que contra o acórdão de apelação aqui impugnado, a defesa já havia
interposto recurso especial, em clara violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Com efeito, "não é cabível a impetração de
concomitantemente com
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do
sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
19/12/2019)
Vale registrar que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
contra o mesmo ato.
habeas corpus
[...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por
duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação
autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes
[...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
26/8/2024,
29/8/2024)
Por fim, como acréscimo de fundamentação, observa-se do acórdão de apelação que o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Cote de
"que 'o parágrafo 1o do artigo 400 do Código de Processo Penal confere ao magistrado a condição
de destinatário final das provas e, pelo princípio do livre convencimento motivado, pode ele
indeferir de forma fundamentada as providências que considerar protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes, não estando obrigado a produzir outras provas quando já se encontra
suficientemente instruído diante dos elementos probatórios existentes nos autos' (STJ, HC n.
374.632/SP, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em
DJe de
2/2/2017,
" (e-STJ, fl. 11).
10/2/2017)
Além disso, foi destacado naquele julgado, também em consonância com o
entendimento deste Tribunal Superior, "que: 'Laudos e/ou relatórios psicológicos realizados na
vítima são normalmente confeccionados para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não
constituindo prova obrigatória, nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua
materialidade, constando, ainda, dos autos que o decreto condenatório não se baseou
exclusivamente nos referidos laudos/relatórios, mas sim em um conjunto probatório firme e
conclusivo, corroborado por toda a prova oral colhida durante a instrução' (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
AREsp n. 1.771.179/PR,
22/6/2021,
DJe de
" (e-STJ, fl. 12).
25/6/2021)
Foi acrescentado, de acordo com o que compreende o STJ, "que a realização de perícia
psicológica judicial, com novas oitivas, submeteria os infantes à revitimização desnecessária, em
evidente afronta aos ditames da
" (e-STJ, fl. 12) e que, diante da falta de
Lei n. 13.431/17
demonstração de que forma a prova pleiteada poderia contribuir para a absolvição do acusado e,
portanto, de comprovação do prejuízo, entendeu-se pela ausência de nulidade a ser reconhecida.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 19b3a6ce-696d-42ff-9c07-73f5805344fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.510 / SC
Número Registro: 2025/0421777-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50015539420238240018 50268001420228240018
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA SOGARI
ADVOGADOS : TATIANA SOGARI TORMEM - SC057820
VIDAMAR LUIS CALDART - SC058411
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VITALINO LIBERINO MARANGONI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITALINO LIBERINO MARANGONI (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA SOGARI TORMEM - SC057820
VIDAMAR LUIS CALDART - SC058411
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54472345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: f5bfcee4-ceab-4b07-9275-57b42aa39d05

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: f5bfcee4-ceab-4b07-9275-57b42aa39d05